Tribunal: TJBA
Processo: 8115004-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115004-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA EVANGELISTA CORREIA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

MAF 12

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR. RECUSA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8115004-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LARISSA EVANGELISTA CORREIA
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator